Tribunal: TJES
Processo: 5018401-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Usucapião Extraordinária; Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-11-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO E DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ocupantes de imóvel contra decisão proferida nos autos de Ação de Imissão na Posse c/c Indenização, em que se deferiu a posse aos adjudicantes e determinou-se a desocupação do bem. Os agravantes alegam exercício de posse com animus domini desde 2009, direito à retenção por benfeitorias realizadas e risco de dano irreversível com a imediata desocupação. Requereu-se a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determinou a imissão dos agravados na posse; (ii) definir se há verossimilhança na alegação de usucapião pelos agravantes; e (iii) estabelecer se é possível reconhecer, em sede de cognição sumária, o direito de retenção por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e pode ser ajuizada por proprietário não possuidor contra quem detém a posse sem título. A Carta de Adjudicação registrada na matrícula do imóvel confere aos agravados forte probabilidade do direito de posse.

A urgência se revela presente, pois os adjudicantes, embora titulares do domínio, estão impedidos de exercer plenamente os poderes inerentes à propriedade.

A alegação de usucapião carece, nesta fase inicial, de verossimilhança, pois há indícios de que a posse dos agravantes tenha se iniciado por mera tolerância dos antigos proprietários, parentes da agravante, o que configuraria posse precária, sem animus domini.

A conversão da posse precária em posse ad usucapionem exige atos inequívocos de oposição ao proprietário, os quais não restaram demonstrados de plano.

A posse alegadamente mansa e pacífica é fragilizada pelo histórico de litígios envolvendo o imóvel, inclusive com reconhecimento judicial de fraude à execução, o que compromete o requisito da pacificidade.

O direito de retenção por benfeitorias, previsto no art. 1.219 do CC, pressupõe a boa-fé do possuidor, a qual, neste caso, é questionável e dependerá de dilação probatória, especialmente diante da relação de parentesco entre a agravante e parte envolvida na execução fraudulenta.

Conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais, ao possuidor de má-fé é assegurado apenas o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias, não havendo direito à retenção ou indenização pelas voluptuárias.

A discussão sobre o tipo e o valor das benfeitorias poderá ser realizada em momento processual oportuno, sem, contudo, impedir a imediata efetivação do direito dos adjudicantes.

As alegações dos agravantes, embora passíveis de futura demonstração em sede de instrução, não são suficientes, em juízo de cognição sumária, para infirmar a legitimidade do título de propriedade apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Carta de Adjudicação registrada na matrícula do imóvel é título apto a conferir, em sede de cognição sumária, a posse ao adjudicante na ação de imissão.

A alegação de usucapião não prevalece quando há indícios de posse precária, decorrente de mera tolerância familiar, sem animus domini comprovado.

O direito de retenção por benfeitorias depende da boa-fé do possuidor, cuja existência deve ser apurada em instrução probatória, não servindo como óbice à imissão do legítimo proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219, 1.220, 1.255.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109406/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.05.2013, DJe 17.06.2013; TJ-MG, Apelação Cível 5000314-66.2020.8.13.0697, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 10.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1041686-51.2020.8.26.0002, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 04.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018401-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIA LETICIA LEOCADIO e outros

AGRAVADO: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO E DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ocupantes de imóvel contra decisão proferida nos autos de Ação de Imissão na Posse c/c Indenização, em que se deferiu a posse aos adjudicantes e determinou-se a desocupação do bem. Os agravantes alegam exercício de posse com animus domini desde 2009, direito à retenção por benfeitorias realizadas e risco de dano irreversível com a imediata desocupação. Requereu-se a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determinou a imissão dos agravados na posse; (ii) definir se há verossimilhança na alegação de usucapião pelos agravantes; e (iii) estabelecer se é possível reconhecer, em sede de cognição sumária, o direito de retenção por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e pode ser ajuizada por proprietário não possuidor contra quem detém a posse sem título. A Carta de Adjudicação registrada na matrícula do imóvel confere aos agravados forte probabilidade do direito de posse.

A urgência se revela presente, pois os adjudicantes, embora titulares do domínio, estão impedidos de exercer plenamente os poderes inerentes à propriedade.

A alegação de usucapião carece, nesta fase inicial, de verossimilhança, pois há indícios de que a posse dos agravantes tenha se iniciado por mera tolerância dos antigos proprietários, parentes da agravante, o que configuraria posse precária, sem animus domini.

A conversão da posse precária em posse ad usucapionem exige atos inequívocos de oposição ao proprietário, os quais não restaram demonstrados de plano.

A posse alegadamente mansa e pacífica é fragilizada pelo histórico de litígios envolvendo o imóvel, inclusive com reconhecimento judicial de fraude à execução, o que compromete o requisito da pacificidade.

O direito de retenção por benfeitorias, previsto no art. 1.219 do CC, pressupõe a boa-fé do possuidor, a qual, neste caso, é questionável e dependerá de dilação probatória, especialmente diante da relação de parentesco entre a agravante e parte envolvida na execução fraudulenta.

Conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais, ao possuidor de má-fé é assegurado apenas o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias, não havendo direito à retenção ou indenização pelas voluptuárias.

A discussão sobre o tipo e o valor das benfeitorias poderá ser realizada em momento processual oportuno, sem, contudo, impedir a imediata efetivação do direito dos adjudicantes.

As alegações dos agravantes, embora passíveis de futura demonstração em sede de instrução, não são suficientes, em juízo de cognição sumária, para infirmar a legitimidade do título de propriedade apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Carta de Adjudicação registrada na matrícula do imóvel é título apto a conferir, em sede de cognição sumária, a posse ao adjudicante na ação de imissão.

A alegação de usucapião não prevalece quando há indícios de posse precária, decorrente de mera tolerância familiar, sem animus domini comprovado.

O direito de retenção por benfeitorias depende da boa-fé do possuidor, cuja existência deve ser apurada em instrução probatória, não servindo como óbice à imissão do legítimo proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219, 1.220, 1.255.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109406/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.05.2013, DJe 17.06.2013; TJ-MG, Apelação Cível 5000314-66.2020.8.13.0697, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 10.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1041686-51.2020.8.26.0002, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 04.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SÍLVIA LETÍCIA LEOCÁDIO e por JOR-EL FERNANDO MARQUES TEIXEIRA
contra a Decisão acostada em ID 11104517, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Indenização, ajuizada por
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA e DÉBORA MENEGHIN MILAGRES SALVADOR DE OLIVEIRA
, deferiu a imissão na posse pretendida, determinando a desocupação do imóvel descrito nos autos pelos agravantes ou outros eventuais ocupantes.

Os agravantes sustentam em suas razões, em resumo, que
(1)
preenchem os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião, pois exerceriam a posse com animus domini sobre o imóvel desde 2009;
(2)
possuem direito de retenção em razão de benfeitorias realizadas no imóvel; e
(3)
a desocupação imediata do bem configuraria medida de caráter irreversível, causando-lhes dano grave. Nesses termos, pediram a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão proferida em ID 11140763
que
recebeu o agravo com atribuição de efeito suspensivo até que o juízo de primeiro grau apreciasse a questão acerca da existência e natureza das benfeitorias realizadas no imóvel. Em nova decisão (ID 70385207), o juízo
a quo
, embora tenha acatado a suspensão momentânea da ordem, ponderou que a discussão sobre a boa-fé e as benfeitorias demandaria instrução probatória, mas reforçou os fundamentos da liminar.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em verificar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a imissão dos agravados na posse do imóvel por eles adjudicado.

É cediço que a ação de imissão na posse tem natureza petitória, sendo o meio processual à disposição do proprietário não possuidor para reaver o bem do possuidor não proprietário. No caso em tela, os agravados demonstraram, de plano, a titularidade do domínio sobre o imóvel, por meio da Carta de Adjudicação devidamente registrada na matrícula do bem (ID 11104511 dos autos originários).

Este título, oriundo de ato judicial, confere aos agravados, neste exame preliminar, elevada probabilidade do direito (
fumus boni iuris
). O perigo da demora (
periculum in mora
) também se afigura presente, uma vez que os titulares do domínio estão, em tese, privados do exercício pleno dos seus direitos de propriedade.

De outro lado, as teses defensivas apresentadas pelos agravantes, embora relevantes e merecedoras de aprofundamento durante a instrução processual, não parecem, por ora, possuir a robustez necessária para sobrepujar o título de propriedade apresentado.

A alegação de usucapião, neste momento, parece carecer de verossimilhança,
pois

o
s elementos constantes nos autos até o momento sugerem que a posse pode ter se iniciado por mera permissão e tolerância dos avós da agravante, então proprietários, o que, em tese, caracterizaria a posse como precária, desprovida de animus domini.

A eventual conversão (interversão) do caráter da posse em posse com
animus domini
demanda a demonstração de atos ostensivos e inequívocos de oposição ao direito do proprietário, o que não se evidencia de plano
na demanda originária
.

Ademais, a alegada posse mansa e pacífica também se mostra questionável neste momento processual, considerando que os autos de origem apontam para a existência de um longo litígio envolvendo o imóvel, que culminou no reconhecimento de fraude à execução. Tal contexto, à primeira vista, afasta o requisito da pacificidade da posse.

No que tange ao alegado direito de retenção por benfeitorias, sua análise em sede de tutela de urgência também se revela complexa. O direito de retenção, previsto no art. 1.219 do Código Civil, é garantido ao possuidor de boa-fé. Contudo, a caracterização da boa-fé dos agravantes é matéria que,
conforme ressaltado pelo juízo de origem
, demandará dilação probatória.

Nesse cenário, e sem prejuízo de uma análise mais aprofundada durante a instrução, afigura-se verossímil a tese de que os agravantes tinham ou deveriam ter ciência da pendência judicial que recaía sobre o imóvel, especialmente em razão do parentesco da agravante com uma das partes na execução originária onde se deu a fraude. Tal ciência, se confirmada em momento oportuno, pode vir a caracterizar a posse como de má-fé, atraindo a incidência do art. 1.220 do Código Civil, que confere ao possuidor de má-fé o direito ao ressarcimento apenas das benfeitorias necessárias, mas sem direito de retenção.

Segundo já decidiu o c. STJ,
“O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção”
(STJ - REsp: 1109406 SE 2008/0283559-7, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/05/2013, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 17/06/2013).

N
o mesmo
sentido
,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO. ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. LIT
I
GÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS.
1. Apenas faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no local o possuidor de boa-fé, caracterizado por aquele que ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. 2. O possuidor de má-fé tem o direito de ser ressarcido somente das benfeitorias necessárias, não lhe assistindo, contudo, o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as benfeitorias voluptuárias
[...].
(TJ-MG - Apelação Cível: 50003146620208130697, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/05/2024, Câmaras Cíveis / 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência do requerido. Desacolhimento. Preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória. Comprovada a propriedade da autora sobre a área reivindicada. Individualização do bem. Posse injusta do requerido. Ausência de título hábil a legitimar a posse, pouco importando a boa-fé ou má-fé do possuidor. Caracterizada a posse de má fé, porquanto o requerido possuía o bem de forma injusta. Indevido direito à indenização ou retenção em função de benfeitorias/acessões.
Inteligência do artigo 1.255 do Código Civil. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso improvido.(TJ-SP - Apelação Cível: 1041686-51.2020.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 04/04/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024).

Dessa forma, ainda que se admita, para fins de argumentação, a existência das benfeitorias, a provável ausência de boa-fé, ao menos neste exame preliminar, enfraquece substancialmente o fundamento do agravo para fins de obstar a imissão na posse deferida na origem. A discussão sobre a natureza (necessária, útil ou voluptuária) e o valor das benfeitorias poderá ser realizada em momento processual adequado, sem, contudo, servir como obstáculo, por ora, à efetivação do direito que emana do título de propriedade dos agravados.

Ressalte-se, por fim, que a presente análise se restringe aos elementos até então coligidos aos autos, próprios desta fase de cognição sumária. As teses de usucapião e o direito à indenização por benfeitorias poderão ser devidamente aprofundadas e comprovadas no curso da instrução da ação principal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem que, contudo, possuam, neste momento, força suficiente para sobrepujar o direito, aparentemente robusto, dos proprietários adjudicantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto

e
manten
h
o a decisão agravada por seus próprios e por estes fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.